Tribunal: TJSP
Processo: 1014491-26.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.
II. A questão em discussão consiste em verificar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade e

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.
II. A questão em discussão consiste em verificar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade e os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
III. Razões de Decidir: A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, sendo necessário que as razões recursais confrontem as teses da sentença recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza a reforma ou anulação da sentença, configurando hipótese de não conhecimento do recurso.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. 2. O princípio da dialeticidade exige compatibilidade lógica entre o ato questionado e as razões do pedido de reforma.
RECURSO NÃO CONHECIDO.